Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715848-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 58196848) interposto por GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020, mediante controle difuso de constitucionalidade. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 190871725 – processo referência): Trata-se de pedido deduzido pela credora para a expedição de RPV no valor do teto de 20 salários-mínimos, fundada no julgado do RE 1.414.943. Nada obstante, a alegação da parte credora, essa não prospera. Premente registrar que o e. TJDFT julgou procedente o pedido formulado em sede de ADI para julgar inconstitucional o novo teto fixado para RPV: "DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de obrigação de pequeno valor, tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Processo n° 07068777420228070000, Corte Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data do julgamento 09/05/2023). " Ora, o presente julgado foi proferido em controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante e erga omnes, portanto de aplicação obrigatória por este Juízo. Por outro lado, o julgado proferido pelo c. Supremo Tribunal Federal não tem efeito vinculante ou repercussão geral reconhecida, sendo que seus efeitos estão adstritos às partes litigantes. Portanto, entendimento diverso daquele, não configura afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. Assim, indefiro o pedido de ID 190761335. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, até que sobrevenha o pagamento do Precatório. I. Inconformada, sustenta a recorrente a possibilidade de aplicação ao caso dos comandos da Lei Distrital 6.618/2020, que elevou, em se tratando de Requisição de Pequeno Valor (RPV), o teto de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos e, assim, deseja a retificação da ordem de pagamento. Assevera que a Lei Distrital 6.618/2020 não padece do vício apontado na decisão guerreada, não eleva os gastos do Estado ou compromete o orçamento público. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou, por ocasião do julgamento do RE 1.414.943/DF, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, pugnando pela incidência à espécie do referido normativo. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o deferimento do pedido de retificação do precatório e expedição da RPV delineados na exordial no patamar de 20 (vinte) salários mínimos, afastando a inconstitucionalidade reconhecida na origem. É o relato do essencial. Decido. Cinge-se a controvérsia acerca de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, com vigência a partir de 19.6.2020, autorizativa do aumento do teto de RPV para 20 (vinte) salários mínimos. Conquanto o início do cumprimento de sentença sob análise tenha ocorrido em 4.3.2022 (ID 117459119 - processo de referência), portanto sob a égide da novel legislação, a Lei Distrital 6.618/2020, de autoria parlamentar, mostra-se inconstitucional, por vício de iniciativa, pelas razões que passo a discorrer. Consabido que a autorização para a definição do numerário que qualifica a obrigação como de pequeno valor para a Fazenda Pública está inserta no artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal (CF), que prevê a possibilidade de cada ente federativo, por leis próprias, assentar o teto da obrigação de pequeno valor, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (grifos nossos) No Distrito Federal, tem-se a Lei 3.624/2005, de iniciativa do Poder Executivo local, que, em sua redação originária, trazia a previsão de obrigação de pequeno valor de até 10 (dez) salários mínimos. Evidente que a alteração sobre esse parâmetro repercute no orçamento, uma vez que cria novas despesas para o Estado, atraindo, por isso, a competência inequívoca do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a matéria. A corroborar com esse raciocínio, a novel legislação, além de alterar o artigo 1o da Lei 3.624/2005, que trata do teto para expedição de RPV, acresceu o § 3o ao aludido artigo, que menciona as dotações para requisições de pequeno valor, as quais devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF. Confira-se: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (grifos nossos) A par dessas premissas, foram infringidos o artigo 71, § 1o, inciso V, juntamente com o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do DF, que tratam especificamente da competência legislativa para as matérias ora discutidas: Art. 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos na Lei Orgânica, cabe: (Caput com a redação da Emenda à Lei Orgânica no 86, de 2015.) [...] § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: [...] V – plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias; Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: [...] VI – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; [...] XVI – enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (grifos nossos) Registre-se, ainda, que o Conselho Especial desta egrégia Casa de Justiça já se manifestou sobre situação análoga, na oportunidade do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, firmando o entendimento no sentido de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Por oportuno, transcrevo ementa do julgado em questão: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27 – grifos nossos) Finalmente, acentue-se que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, fixou o Tema 792. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020 – grifo nosso) Dessa forma, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador